Tribunal: TJBA
Processo: 8002750-28.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002750-28.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO LESSA DE MORAES e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELA BARRETO DE MORAES, JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL SOBRE A AVALIAÇÃO FEITA UNILATERALMENTE PELO ENTE PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Ipiaú, fixando a indenização no valor de R$ 850.122,00, conforme laudo pericial judicial. O Município recorreu, alegando desproporcionalidade do valor arbitrado e requerendo a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a indenização fixada, superior à avaliação interna municipal, viola os princípios da responsabilidade fiscal; e (ii) saber se é necessária a realização de nova perícia para a correta avaliação do imóvel expropriado.

III. Razões de decidir
A indenização por desapropriação deve ser justa e prévia, conforme previsto no art. 5º, XXIV, da CF/1988, e calculada com base no valor de mercado do bem. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, é o parâmetro mais adequado para fixação do valor indenizatório, prevalecendo sobre laudos unilaterais administrativos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que fixou a indenização conforme laudo pericial judicial.
Tese de julgamento:
“1. A justa indenização em desapropriação deve refletir o valor de mercado do bem, conforme avaliação judicial contemporânea. 2. A diferença entre a avaliação administrativa e o laudo pericial não configura, por si só, violação aos princípios da responsabilidade fiscal. 3. A perícia judicial prevalece sobre laudos unilaterais para fins de fixação do valor da indenização.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002750-28.2022.8.05.0105, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiau/BA, tendo, como Apelante,
MUNICIPIO DE IPIAU
e, como Apelados,
ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO LESSA DE MORAES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LESSA DE MORAES e ESPÓLIO DE RAYMUNDO BENEDICTO LESSA DE MORAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos
ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA